Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-39.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. Representação comercial. Rescisão contratual c.c. cobrança de comissões e indenização fundada na Lei no 4.886/65. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Ausência de registro da autora no Conselho Regional de Representantes Comerciais (CORE). Inaplicabilidade da Lei no 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. Precedentes desta Corte e do C.

Ementa:

APELAÇÃO. Representação comercial. Rescisão contratual c.c. cobrança de comissões e indenização fundada na Lei no 4.886/65. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Ausência de registro da autora no Conselho Regional de Representantes Comerciais (CORE). Inaplicabilidade da Lei no 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Relação jurídica que se amolda a contrato empresarial de parceria ou credenciamento, regido pelo Código Civil. Inexistência de autonomia, clientela própria ou atividade típica de mediação mercantil. Pagamento de comissões que, por si só, não caracteriza representação comercial. Estornos de comissões em caso de cancelamento de vendas. Mecanismo contratual legítimo, que não configura cláusula del credere. Ausência de transferência do risco do inadimplemento. Inexistência de culpa das rés pela rescisão contratual. Indevida a indenização prevista no art. 27, "j", da Lei no 4.886/65. Celebração de novo contrato que substituiu as avenças anteriores e deu plena quitação entre as partes. Incabível reabrir-se a discussão sobre matéria já objeto de quitação integral. Sentença reformada. Recurso provido.